Tribunal: STF
Processo: RMS 29406
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato comissivo. Ofícios-circulares. Supressão do aumento remuneratório de 3,17%. Indeferimento expresso pela autoridade. Decadência. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A impetração volta-se contra ato comissivo da Administração Pública Federal, externado por meio dos Ofícios-Circulares nºs 15/SRH/2002, de 12 de março de 2002, e 45/SRH/MP, de 3 de julho de 2002, por meio dos quais houve a supressão do aumento remuneratório de 3,17% concedido aos servidores substituídos, em razão da reestruturação da carreira promovida pela MP nº 2.048-26/2000.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme na direção de que a decadência, nas obrigações de trato sucessivo, é configurada quando presente ato inequívoco da Administração que indefira a pretensão, deixando de ser atestada a caducidade somente quando ausente essa premissa. Precedentes.



    3. A fruição do prazo de caducidade ocorreu, portanto, entre a edição dos atos administrativos (meados de 2002) e a data da impetração (17/05/05). Clara a ocorrência de decadência em relação à impetrante, porquanto ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51, vigente ao tempo do ajuizamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.